Tribunal: TJDFT
Processo: 0720168-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE. PROTESTOS CARTORÁRIOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria se rege pelos dispositivos previstos pelo CDC, haja vista as partes subsumirem aos conceitos de fornecedor e consumidor neles previstos, e, assim, aplicam-se, ao caso em exame, as regras de proteção do consumidor, inclusive às relativas à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, sem embargo de aplicação de outros dispositivos, como o Código Civil, em atenção ao diálogo de fontes.
2. Sendo a obrigação de pagar pelo uso de serviço de água, de natureza pessoal, ou seja, não tem cunho propter rem, para que cesse a cobrança em nome do titular da relação anterior, é necessária a formalização de transferência da titularidade da relação contratual para o proprietário seguinte.
2.1. Diante disso, não se verifica falha na prestação do serviço, consoante disposto no art. 14 do CDC considerando que, na espécie, o autor não requereu, assim que o imóvel foi vendido – 17/02/2022 - a transferência do contrato, ou mesmo, a rescisão contratual, somente o fazendo em julho de 2023, de modo que os débitos oriundos do consumo de água, até então, são devidos.
3. Verifica-se que o autor, não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a ilicitude nos protestos havidos em seu nome, pelo que não há ensejo ao reconhecimento de responsabilidade de indenizar danos morais.
4. Cabível a redução dos honorários advocatícios, se foram fixados acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.